Tribunal: STF
Processo: RE 1423833
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por União, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 1º DE MARÇO DE 2.021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.989/95. VIOLAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal. Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.  



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 97, 103-A, 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Aduz que, ao aplicar o princípio da princípio da anterioridade nonagesimal, o “acórdão recorrido está, na verdade, declarando a inconstitucionalidade, do disposto no art. 5º, I, c/c o art. 2º, da Medida Provisória n. 1.034/2021”.



    Narra que “Há declaração pública no sentido de que a tributação de operações que, antes do advento da MP nº 1.032/21, não eram tributadas pelo IPI, resultaria em arrecadação complementar na ordem de R$ 750 milhões, para o ano-calendário de 2021. Se há aumento de arrecadação, também há, naturalmente, o aumento da tributação, por consequência lógica”(e-Doc. 13, fl. 9).



    Assevera que “a norma em questão, MP 1.034/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente.” (e-Doc. 150, fl. 19).



    Ressalta que “(...) No caso particular, a aquisição de veículo foi intentada quando em vigor a alteração legislativa cuja vigência, em relação às modificações que interessam ao particular, por expressa previsão de seu art. 5º, vigoram a partir da data de sua publicação..” (e-Doc. 150, fl. 20). 



    Nestes termos, requer o provimento do recurso extraordinário para “requer a recorrente seja recebido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja sanada a contrariedade apontada e restaurada a constitucionalidade dos dispositivos acima referidos.”(e-Doc. 150, fl. 42)



    A irresignação não merece prosperar.



    Embora, em ocasiões anteriores, eu tenha partilhado do entendimento de que não se aplica nem a anterioridade geral (art. 150, III, b, da CF/88) nem a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03) nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais - ainda que acarretem majoração indireta de tributos, o que, aliás, consta da Súmula nº 615/STF -, acabei me curvando ao entendimento majoritário mais atual da Corte em sentido diverso.



    Na oportunidade do julgamento da ADI nº 6.144/AM, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).  



    Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais. Transcrevo, por oportuno, excerto, do voto condutor do acórdão recorrido na parte em que é essencial para delimitação do objeto recursal:



    “(...).



    A vedação à instituição ou aumento de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei (artigo 150, III, "c", da Constituição Federal) é aplicável ao IPI conforme preconizado no art. 153, inciso IV, da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de que a restrição de benefício fiscal, por acarretar a majoração indireta de tributo, impõe a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos em que disposto no artigo 150, inciso III, "c", da Constituição Federal (RE 1257792, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 09/03/2020).



    Com efeito, as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal.



    A propósito, recente julgado desta Turma: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PROMOVIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. (TRF4 5001171-21.2021.4.04.7113, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 15/10/2021). 



    No caso dos autos, a parte impetrante requereu a isenção para aquisição de novo veículo em 26 de março de 2021, sobrevindo a autorização para aquisição, com isenção de IPI, de um automóvel cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) conforme § 7º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluído pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021 (evento 1 - INDEFERIMENTO6).



    De fato, a MP 1.034/2021, ao restringir a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 195, §6°, da Constituição Federal.



    Quanto ao mais, o voto condutor do acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. (ARE nº 895602/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15; AI nº 801.469/SE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/11/13). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente